Tribunal: TJMT
Processo: 1022563-35.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022563-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO HENRIQUE DO PRADO - CPF: 694.805.401-34 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (APELADO), Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA -
PRELIMINAR
– INCOMPETÊNCIA - MULTA APLICADA POR ÓRGÃO DIVERSO DA AUTORIDADE COATORA -
SENTENÇA RETIFICADA. SEGURANÇA DENEGADA -
RECURSO PREJUDICADO
.

O CTB traça a competência de cada ente da federação nas fiscalizações de trânsito e afasta a responsabilidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo de processo que não deu causa. Penalidade aplicada por órgão de outro Estado não é de competência desta Justiça Estadual. Sentença Retificada. Segurança Denegada. Recurso Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que CONCEDEU em parte a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1022563-35
.2018.8.11.0041
impetrado por JULIANO HENRIQUE DO PRADO contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade referente ao exercício de 2018, sem a exigência de pagamento de multa por infração de trânsito que lhe foi imposta por Órgão de outra unidade da Federação.

A sentença invocada concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente concedida que assegurava a impetrante o direito de licenciar seu veículo, sem a obrigação de pagamento prévio das multas decorrentes das penalidades aplicadas.

No mérito, alega o impetrante a ilegalidade da multa registrada no prontuário do veículo, devendo a mesma ser cancelada/anulada até por não haver resistência pelos recorridos e comprovação (ID. 67637485).

Assim, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões em ID. 67637489.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 69158959).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

VOTO PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Primeiramente, no que se refere a preliminar de ilegitimidade passiva, insta salientar que, a
penalidade aplicada pelo Estado de São Paulo,
falece de competência à Justiça de Mato Grosso.

O extrato do veículo retirado do site do Detran, anexado à inicial, consta apenas uma penalidade administrativa:

Num. Auto

Descrição

Local
/Complemento

UF:SP
-126200-1n8593023

Renainf:

2545160024 Em aberto

Ultrapassar pela contramão linha de divisão fluxo oposto contrário

Em Barretos
no dia 23/12/2016 às 16:10

SP
425 Km 101 metros 800

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) traz no art. 21 a delimitação de jurisdição entre os entes federados (União, Estado e Município), vejamos:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

(...)

VIII - fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

(...)

XII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

Assim, conclui-se que cabe ao órgão correspondente à circunscrição fiscalizar e autuar irregularidades no trânsito.

Esse é o entendimento desta Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANALISAR INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. “Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte.” (Reexame Necessário, 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016). (ReeNec 5348/2018, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Com efeito, isso implica em reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, para analisar a referida falta de dupla notificação.

Restando comprovada a ilegitimidade passiva no que diz respeito a infração aplicada pelo Estado de São Paulo - UF:SP-126200-1n8593023, merecendo a sentença ser reformada no sentido de denegar a segurança na infração supramencionada.

Ante o exposto,
RETIFICO A SENTENÇA para denegar a segurança, restando prejudicado o
recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Reexame com apelação interposta por
Juliano

Henrique do Prado
em relação à sentença (Id. 67637480) proferida em mandado de segurança, impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
, consistente em exigir o prévio pagamento de multa para o licenciamento de veículo.

Requer o provimento do recurso para deferir a segurança, a possibilitar o licenciamento do veículo referente ao ano de 2018, bem como, em razão de alegada ausência de dupla notificação, “
reconhecer insubsistente o auto de infração da multa
”.

Eis a parte dispositiva do voto do eminente Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, relator:

Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento ao recurso, o que implica em manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Da remessa necessária

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Em sede de reexame, ratifico a sentença. [...].

E esta é da sentença:

Dessa forma, julgo parcialmente procedente a presente ação mandamental, na forma do art. 487, inciso I do CPC (Código de Processo Civil), pelo que concedo a ordem para tão somente determinar à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do ano de 2018, referente ao veículo Renault Logan, ano/modelo 2011/2012, cor prata, placa NUG 1565, renavam 00348856040, chassi 93YLSR6RHCJ887120 ao pagamento da multa lavrada e relacionada no documento Id. 14343657.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens. [...]. (Id. 67637480, fls. 5).

Pois bem.

Começo pelo reexame e, de início, pontuo que, o extrato do veículo anexado à inicial, consta apenas uma penalidade administrativa, a saber:

Num. Auto

Descrição

Local
/Complemento

UF:SP
-126200-1n8593023

Renainf:

2545160024 Em aberto

Ultrapassar pela contramão linha de divisão fluxo oposto contrário

Em Barretos
no dia 23/12/2016 às 16:10

SP
425 Km 101 metros 800

(Id. 67637460)
. [sem negrito no original]

Todavia, falece competência à Justiça Estadual para apreciar pedido de suspensão de multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

[...]
Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1001808-87.2018.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 28 de julho de 2020). [sem negrito no original]

[...]
O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) traça a competência de cada ente da federação nas fiscalizações de trânsito e afasta a responsabilidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo de processo que não deu causa
.
Penalidade aplicada por órgão
federal
não é de competência desta
Justiça Estadual
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1002844-04.2017.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 3 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
A Justiça do Estado de Mato Grosso é incompetente para reconhecer e julgar causas, referentes a infração de trânsito ocorrida em outro Estado.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária no 1023594-90.2018.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 4 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

No mais, nesse caso, não é o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso que realiza a notificação de autuação e a notificação de imposição de penalidade, mormente porque a Lei n
o
9.503, de 23 de setembro de 1997, instituidora do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe:

Art. 281.
A autoridade de trânsito
,
na esfera da competência estabelecida neste Código

e dentro de sua circunscrição
,
julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.
[sem negrito no original]

[...]

Art. 282.
Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator
, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. [sem negrito no original]

[...]

Art. 287.
Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator
.

Parágrafo único.
A autoridade de trânsito que receber o recurso deverá remetê-lo, de pronto, à autoridade que impôs a penalidade acompanhado das cópias dos prontuários necessários ao julgamento
. [sem negrito no original]

Em conclusão, a se admitir que a Justiça Estadual autorize o licenciamento de veículo sem o pagamento de multa aplicada em outra unidade da federação, por via oblíqua, estaria a declarar a sua ilegalidade.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança. Em consequência, julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021